Tribunal: TJSP
Processo: 2262228-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo judicial. Alteração dos critérios relativos ao percentual e à base de cálculo expressamente previstos no título judicial. Impossibilidade. Coisa julgada. Imutabilidade da sentença. Precedentes do STJ. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Recurso não provido.